Tribunal: STF
Processo: ARE 1401210
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.